Tribunal: TJMT
Processo: 0032762-51.2009.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
EMBARGANTE(S):
COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV
EMBARGADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA ANULADA EM RAZÃO DO CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO À CONSTITUCIONALIDADE – INEXISTÊNCIA – ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Se no acórdão não há os vícios apontados pela parte embargante, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.
2. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0032762-51.2009.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV - CNPJ: 02.808.708/0001-07 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES - CPF: 483.562.121-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA ANULADA EM RAZÃO DO CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO À CONSTITUCIONALIDADE – INEXISTÊNCIA – ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se no acórdão não há os vícios apontados pela parte embargante, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

2. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV

contra acórdão proferido no julgamento da apelação cível n. 0032762-51.2009.8.11.0041

que, por unanimidade, proveu o recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a devida instrução probatória.

Em suas razões recursais, a parte embargante alega omissão quanto à inconstitucionalidade da cobrança do ICMS antecipado, ao argumento que ”inobstante a ora embargante tenha destacado desde sua inicial a impossibilidade da cobrança do ICMS antecipado, frente à violação ao Protocolo 11/91 e ainda à Constituição Federal, o Acórdão não apreciou a questão”.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão.

Contrarrazões no id. 204189166.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração opostos por
COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV

contra acórdão proferido no julgamento da apelação cível n. 0032762-51.2009.8.11.0041

que, por unanimidade, proveu o recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a devida instrução probatória.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma a parte embargante a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não foi enfrentada a alegação de inconstitucionalidade de cobrança do ICMS antecipado.

O voto condutor do acórdão afastou as demais análises do mérito em razão do acolhimento da alegação de cerceamento de defesa e, por conseguinte, devolveu os autos para perícia contábil.

Em que pese a parte embargante alegue que o acórdão seria omisso, é certo que não houve o enfrentamento do mérito da controvérsia em razão do acolhimento da preliminar arguida, que culminou na nulidade da sentença.

Isso porque a questão preliminar suscitada no julgamento será apreciada antes do mérito.

Tal regramento, inclusive, é previsto no Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, o qual estabelece a ordem de julgamento das questões preliminares, se não vejamos
:

Art. 97 - Nos julgamentos, as questões preliminares e prejudiciais denunciadas no relatório, ou pelo Revisor, ao lançar o seu “visto”, obedecerão à seguinte ordem:

I - Competência do Tribunal. I

I - Cabimento do recurso.

III - Tempestividade.

IV - Legitimidade para recorrer.

V - Interesse processual na interposição do recurso.

VI - Insuficiência de instrução.

VII - Coisa julgada.

VIII - Nulidade. I

X - Inconstitucionalidade da lei.

X - Pressupostos processuais na causa.

XI - Condições da ação na causa. XII - Decadência ou prescrição.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo da parte embargante com a decisão contrária ao seu interesse, evidenciando que a real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício no acórdão proferido. Não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

Por derradeiro, não há como se proceder a condenação da parte embargante em honorários recursais nos ditames do art. 85, § 11, do CPC, como pretende a parte embargada, porquanto houve o provimento do recurso em favor do apelante.

Ante o exposto,
rejeito os embargos opostos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024